Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-28.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-28.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURICELIO VIANA VIEIRA - CPF: 020.660.351-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUSA MARIA VENANCIO - CPF: 760.556.121-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

POSTAGEM DE FOTO COM COMENTÁRIO DEPRECIATIVO EM REDE SOCIAL – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL – ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS A IMAGEM – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de postagens de fotos da parte recorrente, pela parte recorrida, em redes sociais, imputando-lhe a prática de furto de energia elétrica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que as postagens realizadas pela parte recorrida causaram ofensa à honra da parte recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que as postagens realizadas pela parte recorrida causaram ofensa à honra da parte recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, pelas provas documentais, depoimentos pessoais das partes litigantes e argumentos articulados pelas mesmas, percebe-se que são vizinhos, com certo grau de animosidade entre elas (as partes litigantes) e, em relação ao incidente debatido na demanda judicial aqui registrada, a parte recorrida fotografou o recorrente em cima de uma escada colocada em um suposto poste de energia elétrica, postando as imagens em rede social, com comentário de que o recorrente estaria furtando energia elétrica.

Chama a atenção que, como assinalou o Juízo Monocrático, as imagens feitas pela recorrida não permitem identificar a pessoa referida nas postagens como sendo o recorrente.

De igual forma, não se tem notícia de que dessas postagens em redes sociais, surgiu algum comentário depreciativo à pessoa do recorrente.

É, pois, dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, as menções feitas pela parte recorrida não tiveram o efeito de causar danos à imagem do recorrente perante as pessoas que acessaram as redes sociais, e por isso, entendo que, pelas regras de experiência comum (art. 5.o, da Lei n.o 9.099/95) não foram suficientes para gerar abalo emocional acentuado, apesar de serem suficientes para emergir sentimento de aborrecimento, indignação, o que não autoriza a responsabilização por danos morais, em face da ausência da prova do dano supostamente experimentado.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Irretocável a sentença que afastou a legitimidade passiva atribuída ao réu Luiz Carlos, na medida em que o autor não aponta qualquer ação praticada pelo réu que o relacione às ofensas que alega ter sofrido.A conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano são pressupostos da responsabilidade, todavia se ausentes quaisquer elementos, inexistente o dever de indenizar. Não há provas nos autos que evidenciem que o réu tenha violado algum direito do autor, afetando sua personalidade, dignidade ou honra, restando afastada a hipótese prevista no art. 927 do Código Civil e a presença de dano extrapatrimonial indenizável.Não vislumbro a ocorrência de grave ofensa ou dano capaz de ser indenizado, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.Sentença de improcedência mantida.Honorários recursais fixados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70081886400 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022